Tribunal: TJDFT
Processo: 0721372-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. OFENSAS MORAIS E OFENSAS À REPUTAÇÃO PROFISSIONAL. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA ENVIADO À OUVIDORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SUBSCRIÇÃO POR DOCENTE. CONTEÚDO REPUTADO OFENSIVO. ABUSO NO MANEJO DO DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO E À CRÍTICA. QUALIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REFERÊNCIAS CONDIZENTE AOS FATOS. CONDUTA IRREGULAR IMPUTADA AO AFETADO. AFERIÇÃO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO (CF, ART. 5o, IV, V e X; CC, ARTS. 186, 188, I, E 927). DANO MORAL. PRESSUPOSTOS NÃO QUALIFICADOS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. JULGAMENTO EXTRA E/OU CITRA PETITA. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Ante a premissa de que os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance, não consubstancia vício de nulidade proveniente de negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa a rejeição de embargos quando não detectados os vícios imprecados.
2. Segundo a regulação procedimental, não subsiste requisito para conhecimento do apelo atinado com a necessidade de prévio debate da matéria suscitada pela sentença, tornando desnecessário a provação do juiz sobre eventual omissão como pressuposto para que o recurso seja admitido e conhecido, nem há como se amalgamar erro de julgamento com erro de procedimento, à medida em que erro de julgamento se corrige mediante reforma do decidido, não mediante afirmação de nulidade sob o prisma de que o julgado recorrido teria interpretado de forma dissonante da realidade processual os fatos ou lhes conferido enquadramento não condizente com o direito posto.
3. Não irradia ofensa ao direito de defesa que assiste à parte o fato de o juiz da causa, ao examinar embargos de declaração manejados pela parte, sinalizar que a reiteração de embargos ensejará sua sujeição à multa legalmente assinalada, conforme dispõe o art. 1.026 do estatuto processual vigente, pois, acaso haja eventual excesso ou descabimento na aplicação da sanção, à parte assiste o direito ao recurso como forma de controlar sua legalidade.
4. A sentença que, analisando criticamente a lide posta em juízo, resolve-a de conformidade com o livre convencimento motivado assegurado ao prolator, não deixando remanescer nenhuma questão relevante ou de examinar fato passível de interferir no desate do conflito, supre os requisitos formais e materiais aos quais estava jungida, não incorrendo em vício decorrente de negativa de prestação jurisdicional ou de cerceamento de defesa, notadamente quando o ventilado encerra matéria atinada exclusivamente ao mérito por traduzir o inconformismo da parte com a resolução empreendida, e não por não ter sido os argumentos que deduzira em sua exata dimensão.
5. Elucidada estritamente a causa posta em juízo com lastro nos contornos estabelecidos pelo pedido, derivando na constatação de que a lide fora resolvida na sua exata dimensão, guardando a sentença observância ao princípio da congruência que encontra expressão nos artigos 141 e 492 do NCPC, resta obstado que seja qualificada como citra, ultra ou extra petita, à medida que somente padece desses vícios o provimento judicial que, distanciando-se das balizas impostas à lide pela causa de pedir e pelo pedido, deixa de dispor sobre questão e pretensão formuladas, ou, em contraposição, exorbita os lindes firmados resolvendo questões estranhas ao formulado e chegando a conclusão distinta da almejada pelos litigantes na moldura do devido processo legal.
6. A liberdade de manifestação e opinião, que compreende a crítica, como viga de sustentação do estado democrático de direito, não traduz exercício ilimitado do direito de expressão, encontrando limites justamente na verdade e nos direitos da personalidade genericamente tutelados, obstando que fatos sejam distorcidos e modulados de modo a induzir ilações não condizentes com a verdade e ofensas ao enfocado ou que seja manejado sob a forma de imprecações, injúrias e xingamentos, sob pena de os excessos, traduzindo ofensa à honra do alcançado pelas imprecações, se transmudarem em ato ilícito e fato gerador do dano moral ante os efeitos que irradia (CF, art. 5o, IV, V e X).
7. Conquanto a liberdade de expressão e opinião encartem a formulação de críticas, não acobertam a formulações de ofensas pessoais à guisa de manifestações legítimas, que, a seu turno, encerrando abuso de direito de manifestação, trasmudam-se em ato ilícito, ensejando a responsabilização do agente na conformidade da sua postura e das ofensas que engendrara com sua conduta, pois destoante do sistema jurídico que ofensas pessoais passíveis de atentarem contra a incolumidade pessoal do afetado, maculando os direitos da sua personalidade, notadamente a honorabilidade, dignidade e bom nome, sejam legitimadas sob a moldura do exercício regular do direito constitucionalmente resguardado (CF, art. 5°, IV, V e X; CC, arts. 186, 188, I, e 927).
8. O exercício de cargo público torna o ocupante sujeito à perscrutação de suas atividades profissionais, tornando-as passíveis, inclusive, de críticas, que, conquanto formuladas, desde não desandem para ofensas pessoais ou imprecação de inverdades, não encerram ato ilícito, donde, conquanto colega de magistério tenha reportado fatos efetivamente protagonizados por um outro docente e alinhado crítica sutil à sua atuação derivada de fato objetivo, que não viera a ser infirmado, enderençando a comunicação ao órgão encarregado de vocalizar as críticas, não incorre em ato ilícito, obstando que seja penalizado sob o prisma de que teria maculado os direitos da personalidade do afetado pela comunicação por encerrar simples e puro exercício regular do direito que o assiste, compreendendo-se, inclusive, como exercício dum dever funcional de reportar condutas impróprias protagonizadas pelo servidor reportado (CF, art. 5o, IV, V e X; CC, arts. 186, 188, I, 944 e 927).
9. Desprovido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originariamente fixados e imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.